Tribunal: TJDFT
Processo: 0728192-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728192-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO COGO DALMASO REPRESENTANTE LEGAL: HANNAH ELLEN DAVIDSOHN CASTELO AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E S P A C H O O Agravante possui remuneração superior a 5 (cinco) salários mínimos, teto utilizado nesta Oitava Turma Cível para concessão da gratuidade judiciária. Contudo, considerando as alegações no sentido de necessidade de tratamento médico contínuo, oportunizo ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para comprovação de despesas extraordinárias as quais abarcam os seus rendimentos e mantém a presunção relativa de hipossuficiência, sob pena de indeferimento da benesse. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator